Tribunal: TJSP
Processo: 1003821-19.2018.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Autores que postularam extrajudicialmente a resilição do contrato, em razão de dificuldades financeiras - Partes que celebraram instrumento de distrato, com restituição de 40% dos valores pagos - Pedido de majoração - Sentença que determinou a restituição da diferença, para corresponder ao equivalente a 80% dos valores pagos, mas excluiu o valor da

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - Autores que postularam extrajudicialmente a resilição do contrato, em razão de dificuldades financeiras - Partes que celebraram instrumento de distrato, com restituição de 40% dos valores pagos - Pedido de majoração - Sentença que determinou a restituição da diferença, para corresponder ao equivalente a 80% dos valores pagos, mas excluiu o valor da comissão de corretagem - Recurso dos autores apenas para que referido valor seja incluído na restituição, por corresponder à taxa SATI - Cabimento - Documento assinado pelos autores que comprova expressamente a contratação dos serviços de assessoria técnico-imobiliária, e não de corretagem - Comprovado o pagamento da taxa SATI, a restituição é devida aos autores, nos termos do entendimento consolidado no Recurso Especial no 1.601.149-RS, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.